Tribunal: TJDFT
Processo: 0751585-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AÇÃO PRINCIPAL. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE ESPECÍFICA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. A ação de produção antecipada da prova é autônoma e, apesar de possuir natureza assecuratória, não gera prevenção vinculada à ação principal.
2. Compete ao Juízo da Vara Cível processar e julgar os feitos de natureza cível e comercial quando não inseridos nas hipóteses específicas da competência do Juízo de Família.
3. Conflito conhecido e julgado improcedente para declarar a competência do juízo suscitante, da 14a Vara Cível de Brasília.